Tribunal: STF
Processo: HC 236543
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2023, pela Defensoria Pública de Mato Grosso, em benefício de Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.11.2023 a 27.11.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 183.856/MT.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 17.1.2020, foi cumprido o mandado de prisão preventiva do paciente pela prática, junto a corréu, de homicídio qualificado e organização criminosa (inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. Em 27.1.2023, o juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá manteve a custódia preventiva do paciente. 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1011886-93.2023.8.11.0000, cuja ordem foi denegada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE PROCESSUAL QUE VEM RESPEITANDO OS LIMITES DA RAZOABILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 21 DO STJ – FEITO QUE JÁ SE ENCONTRA DESMEMBRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA” (fl. 3, e-doc. 5).



    5. Foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 183.856, cujo provimento foi negado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 6.9.2023 (e-doc. 3).



    Interposto o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 183.856, este não foi conhecido pela Sexta Turma, em sessão virtual de 21.11.2023 a 27.11.2023, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 11).



    6. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. A defesa alega que “o Paciente se encontra preso provisoriamente há 03 (três) anos e 11 (onze) meses, sem que esteja nem ao menos próxima de um desfecho a ação penal enfrentada e sequer tenha a Defesa concorrido de qualquer modo para a delonga no julgamento do feito” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se o caso está a revelar inexistência de sentença em ação penal deflagrada há quase 04 (quatro) anos, ausentes motivos excepcionais a justificar esse atraso, tem-se, como corolário lógico, que o Poder Judiciário não se desincumbiu de seu dever de promover a devida celeridade à prestação jurisdicional” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, restando bastante demonstrada a coação ilegal à liberdade do Paciente Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka no acórdão prolatado pela Autoridade Coatora, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por seu signatário, respeitosamente, requer o processamento e julgamento procedente da presente ação, concedendo-se ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, determinando a imediata cassação da prisão cautelar imposta, com expedição de alvará de soltura em seu favor, por ser medida de justiça” (fl. 17, e-doc. 1).



    Em 25.1.2024, proferi despacho requisitando informações sobre a data definida para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente (e-doc. 16). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Em 31.1.2024, o juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá, pelo Ofício n. 5/2024, afirmou que o paciente foi absolvido na ação penal n. 1010141-49.2023.8.11.0042, tendo sido mantido preso pela ação penal n. 0016037-71.2015.811.0042 (e-doc. 19).



    8. Não se cogita, assim, excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente foi absolvido na ação penal objeto deste habeas corpus, estando preso em razão de outro processo, não cuidado neste caso agora examinado.



    9. Comprovada a alteração do quadro fático-jurídico, está justificada a imediata extinção do habeas corpus pela perda do objeto.



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora